Tribunal: STF
Processo: ARE 674154
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Juizados Especiais. Não comparecimento às audiências. Extinção do feito em relação à agravante. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Turma Recursal concluiu, com base na legislação processual pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que as ausências injustificadas da ora agravante em processo submetido ao procedimento dos Juizados Especiais deveria acarretar a extinção do feito em relação a ela, tendo regular continuidade, apenas, em relação ao outro autor.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.